Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-07.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIOS OCULTOS. PERÍCIA TÉCNICA. VEÍCULO IMPRESTÁVEL AO FIM A QUE SE DESTINA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESOLUÇÃO. INTERDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CARÁTER ACESSÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS E RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Não há que se falar em decadência do direito do Autor quando, no caso concreto, se constata que houve comunicação perante o fornecedor acerca dos vícios existentes no veículo adquirido, o que obsta o prazo decadencial, nos termos do art. 26, §2o, inciso I, do CDC.

2. Por força do art. 370, parágrafo único, e art. 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe analisar a necessidade ou não das diligências requeridas com esse fim. Sendo assim, o magistrado, ao entender que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, pode dispensar a produção de outras provas, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. No caso em tela, comprovada, com lastro em laudo pericial não infirmado, a preexistência de vícios e violações no veículo adquirido, os quais o tornam impróprio aos fins a que se destina, frustrando a legítima expectativa do consumidor, além de corroborar a tese do Autor de adulteração da quilometragem do bem, torna-se imperiosa a resolução do contrato de compra e venda e seus acessórios, com a devolução dos valores pagos para a aquisição do veículo e consequente retorno das partes ao estado anterior, nos termos da legislação consumerista (art. 18, §1o, inciso II, do CDC).

4. De acordo com o repertório jurisprudencial do STJ, "não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora-, o que não se constata na espécie. (AgInt no REsp 1519556/SP. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 10/11/2016. DJe de 25/11/2016)

5. Recursos dos Réus providos parcialmente.